Tribunal: TJDFT
Processo: 0743628-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743628-26.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNADETE BESERRA DE ARAUJO SOUSA AGRAVADO: LARISSA TIBERIO DOS SANTOS, LIGIA ROSANA TIBERIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BERNADETE BESERRA DE ARAUJO SOUSA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0748598-03.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de LARISSA TIBERIO DOS SANTOS e LIGIA ROSANA TIBERIO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 174415069, integrada pela decisão de ID 174511110), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente de remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização do valor exequendo, ao argumento de que o órgão atua como auxiliar do Juízo, e não das partes. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma ser beneficiária da gratuidade de justiça, de modo que lhe seria reconhecido, pela jurisprudência desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, o direito de ter seus cálculos elaborados pela contadoria judicial. Ao final, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar o envio dos autos à contadoria judicial. A título de provimento definitivo, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmar a tutela recursal vindicada. Não foram juntados comprovantes de recolhimento do preparo, em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça (ID 146929023 dos autos de origem). Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 52385816, deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do valor exequendo. Não obstante devidamente intimadas, as agravadas não apresentaram contrarrazões, consoante informado em petição de ID 54019724. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 178322041), no dia 16/11/2023, pela qual foi homologado o acordo firmado entre as partes, resolvendo o mérito do processo, por força do que dispõe o art. 924, inciso III e art. 925, ambos do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023 às 15:40:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora